Tribunal: TJDFT
Processo: 0726618-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726618-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determino que o impetrante recolha as custas inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do que preceitua o disposto artigo 290 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora